Tribunal: TCU
Processo: 008.416/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em Prestação de Contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos por Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional e por Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Piauí, em face do Acórdão 11250/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração tão somente em relação aos itens 9.5 e 9.8 do Acórdão 11250/2017-TCU-Primeira Câmara para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.